Tribunal: TJDFT
Processo: 0005441-18.2013.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO DE MANDADO MONITÓRIO EM TÍTULO EXECUTIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DECENAL. DILIGÊNCIA FRUTÍFERA. INTERRUPÇÃO. TERMO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO PROVIDA.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença que converteu o mandado monitório, fundamentado em inadimplemento de contrato de prestação de serviços hospitalares, em título executivo judicial.
2. Decisão anterior – a sentença declarou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com fundamento nos arts. 487, inc. II, e 924, inc. V, ambos do CPC/2015, sem ônus de sucumbência.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a ocorrência da prescrição intercorrente do cumprimento de sentença.
III – Razões de decidir
4. A pretensão condenatória embasada em inadimplemento contratual, em fase de cumprimento de sentença, prescreve em 10 anos, art. 205 do CC/2002.
5. A prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo da prescrição da pretensão, art. 206-A do CC/2002, redação dada pelo art. 14 da Lei no 14.382/2022.
6. O prazo decenal da prescrição intercorrente iniciou após o término da suspensão processual, mas, antes que se consumasse, foi interrompido pela constrição de valores. Em razão da Lei no 14.010/2020 (Lei da Pandemia), a qual determinou suspensão dos prazos entre os dias 12/6/2020 e 30/10/2020, o prazo prescricional reiniciou apenas em 31/10/2020.
7. Contado o prazo de 10 anos após a interrupção e a suspensão, a prescrição intercorrente ainda não se consumou. Sentença reformada.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 202, 205, 206 e 206-A; CPC/2015, art. 921, §§ 1o, 4o e 4o-A; L. no 14.010/2020. L. no 14.382/2022.